Tribunal: TJMT
Processo: 1045140-86.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045140-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA - CPF: 334.031.588-45 (ADVOGADO), P. T. M. - CPF: 100.089.191-78 (EMBARGANTE), IZAIAS TEIXEIRA MACHADO - CPF: 015.008.361-09 (EMBARGANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS TEIXEIRA MACHADO - CPF: 015.008.361-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em contradição, omissão ou erro material.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
P.T.M., representado pelo genitor Izaias Teixeira Machado
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a necessidade de limitação da coparticipação em plano de saúde, o critério fixado em duas mensalidades não se mostra adequado nem proporcional à realidade do caso concreto, porquanto o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, com elevada frequência mensal de sessões, o que implica custos expressivos.

Sustenta que, mesmo com a limitação imposta, a soma da mensalidade com a coparticipação permanece excessivamente onerosa, podendo comprometer o acesso ao tratamento e violar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção integral da criança, além de destacar que os reajustes anuais dos planos de saúde tendem a agravar ainda mais a situação financeira.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que o teto de coparticipação seja reduzido para o equivalente a uma mensalidade, em valor mais condizente com a realidade fática e com a continuidade do tratamento necessário.

Sem manifestação (id. 354752889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, não assiste razão à parte embargante, porquanto inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a justificar a oposição dos presentes aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta, especialmente no que concerne à legalidade da coparticipação e à necessidade de sua limitação, fixando, com base em entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal, o teto correspondente a 2 (duas) mensalidades, como medida apta a compatibilizar o direito à saúde do menor com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A alegada contradição, na verdade, traduz mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, na medida em que o decisum expressamente reconheceu a necessidade de moderação da coparticipação, afastando sua cobrança irrestrita, ao mesmo tempo em que preservou a validade da cláusula contratual e a própria natureza do plano de saúde na modalidade coparticipativa, conforme autorizado pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica, portanto, qualquer erro de premissa fática, mas sim juízo valorativo devidamente fundamentado, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a pretensão de rediscussão do critério fixado, com a redução do teto para uma mensalidade, evidencia nítida tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios sem a presença de vício apto a tanto, o que não se admite na via eleita. O acórdão embargado, ao adotar o limite de duas mensalidades, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a orientação desta Corte em casos análogos, revelando-se solução equilibrada e suficiente, em sede de cognição sumária, para assegurar o acesso ao tratamento sem impor ônus excessivo à operadora. Destarte, ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Em suma, os embargos de declaração ou a análise detalhada não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame de matéria já decidida sob ótica jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. Inexistindo os subsídios apontados, a exclusão do recurso é medida que se impõe.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por P.T.M., representado pelo genitor Izaias Teixeira Machado, alegando, em apertada síntese, que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo.

A parte autora pretende a modificação da forma de cobrança da coparticipação incidente sobre tratamento multidisciplinar indicado para o referido transtorno.

A douta magistrada a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Inconformado, o agravante sustenta que as restrições de coparticipação com base em duas mensalidades, embora bem-intencionadas, revelam-se financeiramente inviáveis, considerando que a carga terapêutica mensal do menor abrange acerca de 160 sessões mensais e que a renda familiar é limitada. Argumenta que a fixação do valor em mais de R$ 2.150,00 (mensalidade + coparticipação) compromete o sustento familiar e inviabiliza o acesso contínuo e integral ao tratamento, de modo que a cobrança ainda se mostra abusiva e ineficaz.

Defende que deve ser aplicada, como solução mais adequada, a limitação da coparticipação por especialidade terapêutica (e não por sessão ou valor global), incidindo uma única cobrança mensal por tipo de terapia, psicologia ABA, fonoaudiologia e psicomotricidade, independentemente da quantidade de sessões realizadas.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais que afastam a abusividade da cláusula de coparticipação apenas se ela não comprometer o acesso do beneficiário ao tratamento de saúde, conforme, inclusive, previsto na Resolução nº 08/1998 do CONSU. Aponta o grave risco de dano irreparável ao desenvolvimento neuropsicomotor do agravante, considerando tratar-se de criança com apenas 6 anos de idade, em fase de intensa neuroplasticidade, sendo essencial o acesso imediato e contínuo ao tratamento especializado.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, e a reforma da decisão agravada para determinar que a coparticipação seja limitada por especialidade terapêutica, com incidência de cobrança única mensal por cada tipo de terapia, independentemente do número de sessões, e, ao final, pelo provimento integral do recurso.

Pois bem. Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à limitação da cobrança de coparticipação
.

É
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O Agravante demonstrou a necessidade premente do tratamento terapêutico por equipe multidisciplinar

com terapia ocupacional, na forma prescrita no laudo médico. Noutro norte, no que concerne no percentual a ser coberto pelo consumidor a título de coparticipação, entendo que a douta magistrada agiu com o costumeiro acerto ao limitar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Como é sabido, a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, possui previsão legal (art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98), e é considerado válido, se não constituir fator restrito ao acesso ao serviço e não implicar em custeio integral do procedimento pelo usuário. E, ainda, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial, desde que as operadoras não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço para os usuários.

Nessa modalidade, o valor da mensalidade do plano de saúde é reduzido, uma vez que os beneficiários arcam com valor adicional de consultas e exames.

Desta feita, havendo previsão contratual da coparticipação e respeitado os limites então impostos, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DÉBITO DECORRENTE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei
(AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021)”.

2. Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde.” (TJMT, RAC 1032033-85.2021.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 28.02.2023 – negritei).

No caso em pauta, o contrato firmado entre as partes é na modalidade coparticipação, e prevê o percentual de 30% sobre o custo das terapias.

Dentro desse cenário, a parte autora entende que a cobrança da coparticipação, constitui cláusula abusiva que impede o tratamento da criança, e os valores cobrados pelo plano de saúde, referente às terapias realizadas, caracteriza situação arbitrária, abusiva e ilegal.

De fato, não há como afastar a cláusula de coparticipação, pois, tal fato implica em desvirtuar a própria natureza do contrato firmado, ou seja, seria uma forma transversa de mudança da modalidade do plano de saúde, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, como na modalidade convencional, o que evidentemente acarreta grave desequilíbrio econômico-financeiro em prejuízo da operadora de saúde, que teria que suportar integralmente com os procedimentos realizados pelo usuário.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento.

2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos.

3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.

4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.

8.
O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

9. Recurso especial provido.” (STJ, REsp n. 1.566.062/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2016 - negritei).

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e. Desa. Serly Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes o valor do plano contratado, transcrevo:

“(...)
Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
.

Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido
.

Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (...).” (negritei).

Eis a ementa do julgado, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 14.12.2022).

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (TJMT, RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2023).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).” (RAC n. 1015410-24.2021.8.11.0015, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 18.10.2023).

Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público, verbis:

“Impende salientar, outrossim, que a pretensão externada pela Agravante, no sentido de ser promovida a cobrança do valor referente à coparticipação no percentual previsto em contrato, sem nenhuma limitação, não merece guarida, porquanto a ampla intelecção adotada pela jurisprudência aponta que, de fato, não há ilegalidade na cobrança de coparticipação, desde que haja expressa previsão contratual, contudo é necessária a limitação de tal valor, até para que não haja inviabilização da continuidade do tratamento recomendado pelo médico. Consigne-se que as recomendações médicas, conforme guias de solicitação de serviços (IDs 340927393 e 340927394), destacaram que o Agravado, em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisa de diversas intervenções, incluindo psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia com foco em linguagem/CAA e psicomotricidade. Da análise dos autos em epígrafe observa-se que são diversas as terapias imprescindíveis ao desenvolvimento do Agravado e elas possuem caráter duradouro, razão pela qual a cobrança exorbitante de coparticipação prejudica em demasia o paciente e coloca em risco os progressos até então alcançados, em caso de descontinuidade do tratamento. Com efeito, a jurisprudência pátria é robusta no sentido de que cabe ao médico que acompanha o paciente definir quais os tratamentos são necessários para que se alcance a melhora esperada no quadro clínico, de modo que não pode a operadora do plano de saúde discutir sobre tal quesito técnico. No que tange à coparticipação dos tratamentos realizados, mostra-se escorreita a sua cobrança, desde que claramente avençada entre as partes no contrato firmado, exatamente o que se verifica no caso em testilha. Entrementes, é necessário que haja um fator moderador, até para que não seja inviabilizado o tratamento com onerosidade excessiva e desarrazoada. Desta feita, visando o equilíbrio contratual e como forma de não deixar o montante da coparticipação indefinido, tem-se aplicado o teto de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, de forma que o paciente já consegue prever o quantum máximo a ser pago mensalmente no quesito saúde suplementar e, por outro lado, não se impõe ônus excessivo à operadora de plano de saúde.” (id. 348530884).

Mostra-se claramente inviável o pleito formulado pelo agravante no sentido de reformar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque se revela juridicamente adequada a limitação estabelecida, sobretudo diante da ausência de documentação idônea capaz de demonstrar, de forma suficiente, a alegada impossibilidade financeira de arcar com o valor da coparticipação, o qual se encontra limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano.

Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento e das medidas de natureza provisória, entendo que deve ser preservada a decisão proferida pela douta magistrada a quo, notadamente porque tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Câmara. Ademais, a manutenção da decisão impugnada revela-se medida que equilibra e resguarda, simultaneamente, os interesses do menor beneficiário e a sustentabilidade contratual do plano de saúde.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância, tenho que o decisum objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 352281893 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026